Tribunal: TJSP
Processo: 2227401-53.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Não Discriminação
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 127 da Resolução no 02/2004 da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, que determina ao Presidente da Câmara a invocação da proteção de Deus no início de cada sessão legislativa – O dispositivo implica crença na existência de Deus e obriga todos os vereadores a participar da invocação religiosa, mesmo aqueles que se consideram ateus ou agnósticos

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade - Artigo 127 da Resolução no 02/2004 da Câmara Municipal de São Joaquim da Barra, que determina ao Presidente da Câmara a invocação da proteção de Deus no início de cada sessão legislativa – O dispositivo implica crença na existência de Deus e obriga todos os vereadores a participar da invocação religiosa, mesmo aqueles que se consideram ateus ou agnósticos - Ofensa aos princípios da liberdade religiosa, da laicidade do Estado e da isonomia (artigos 5o, caput, e VI, e 19, I e III, da Constituição Federal, aplicáveis ao caso por força do artigo 144, da Constituição Estadual) - Inconstitucionalidade reconhecida - Precedentes do STF e do C. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - Pedido procedente.